Tribunal: TJSP
Processo: 2011891-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2011891-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GILLIARD
AFONSO DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM A ORDEM para determinar que
o d. Magistrado a quo oficie à unidade prisional a fim de que informe se, efetivamente,
houve prestação de trabalho por parte do sentenciado no período constante do Boletim
Informativo para análise de eventual concessão de remição de penas. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2011891-86.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 2/5
VOTO No 26.201 RELATOR - 2a Câmara
HABEAS CORPUS No 2011891-86.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
PROCESSO DE ORIGEM No 0013959-56.2016.8.26.0041
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR2
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: GILIARD AFONSO DA SILVA
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. Remição de pena. O
tempo remido deve ser considerado como pena cumprida
para fins do benefício que se pleiteia em consonância com
o disposto no artigo 128 da LEP.
Notícia nos autos de que o paciente laborou em período
anterior à concessão do livramento condicional.
Concessão da ordem para que o d. Magistrado a quo
oficie à unidade prisional a fim de que informe se,
efetivamente, houve prestação de trabalho por parte
do sentenciado no período constante do Boletim
Informativo para análise de eventual concessão de
remição de penas.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus em favor de GILIARD
AFONSO DA SILVA, sob a alegação de estar ele sofrendo constrangimento ilegal,
partido do MM. Juízo do DEECRIM UR2 da comarca de Araçatuba, nos autos da
execução penal no 0013959-56.2016.8.26.0041.
Segundo consta da impetração, o paciente informou, mediante
atendimento pessoal, que trabalhou e estudou na unidade prisional onde se encontra
custodiado. No entanto, não houve a devida remição deste período.
Assim, a Defensoria Pública requereu à Autoridade Coatora que o
estabelecimento prisional fosse oficiado, mormente diante da informação contida no
boletim informativo do paciente que acena para o efetivo desempenho de atividade
laborterápica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2011891-86.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 3/5
Todavia, por decisão prolatada no dia 23 de janeiro de 2020, a
Autoridade negou seguimento ao pedido de formação de expediente, diante da
ausência de remessa de informação pela unidade prisional.
Insurge-se contra essa r. decisão.
Alega a n. impetrante que o pedido de remição de penas do paciente se
encontra estagnado, diante da negativa da Autoridade Judicial em prosseguir na
análise do pleito.
Aduz, outrossim, que de acordo com o artigo 126, da Lei de Execução
Penal, a remição de penas é um direito do reeducando, impactando diretamente no
seu processo de ressocialização.
Assevera, ainda, que compete à Autoridade Administrativa a remessa
mensal ao Juízo da Execução de cópia do registro de todos os condenados que
estejam trabalhando ou estudando.
De outro lado, afirma que compete ao Juízo da Execução decidir sobre a
remição de penas e zelar pelo cumprimento da sanção.
Diante disso, requer seja concedida a ordem para determinar que a
Autoridade Coatora dê andamento ao pedido de remição de penas, oficiando à
unidade prisional a fim de que envie expediente de remição ao Juízo da Execução
competente para análise do pedido.
Não houve pedido liminar. Prestadas as informações pela autoridade
apontada como coatora às fls. 19/30. Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça às fls.
33/35.
É o relatório.
A autoridade, apontada como coatora, informou que o paciente solicitou
fosse oficiado à Unidade Prisional para que enviasse eventuais atestados de trabalho
e estudo para fins de remição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2011891-86.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 4/5
Informou, outrossim, que a Unidade Prisional, nos termos do artigo 129
da LEP deve encaminhar mensalmente a cópia do registro de todos os sentenciados
que se encontrem estudando ou trabalhando, tendo sido, pois, o pedido indeferido.
Por fim, informou que foi deferido ao paciente o benefício do livramento
condicional.
Com efeito, o tempo remido, na verdade, deve ser considerado como
pena cumprida para fins do benefício que se pleiteia (livramento condicional, indulto,
progressão de regime), tal qual, aliás, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DIAS REMIDOS.
CONTAGEM. PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA.
1. A redação do art. 128 da Lei n. 12.433, de 29/6/2011,
que dispõe sobre a remição de parte do tempo de execução
da pena por estudo ou por trabalho, estabelece que o
tempo remido será computado como pena cumprida, para
todos os efeitos.
2. Esta Corte Superior de Justiça já havia firmado
jurisprudência, antes da alteração na Lei de Execução
Penal, no sentido de que o tempo remido deve ser
considerado como pena efetivamente cumprida para
fins de obtenção dos benefícios da execução, e não
simplesmente como tempo a ser descontado do total
da pena. Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a decisão do Juízo
das Execuções Criminais, que considerou os dias remidos
como pena efetivamente cumprida para obtenção de
benefícios na execução.”, em HC 167.537/SP, Sexta Turma,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 09/04/2012.
No caso dos autos, verifica-se do Boletim Informativo de fls. 09 que
consta registro de que o paciente laborou no período de 01 de abril de 2019 a 30 de
setembro de 2019, com costura de bolas.
Trata-se de período anterior ao livramento condicional, que somente foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2011891-86.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 5/5
deferido a partir de 17 de fevereiro de 2020, de modo que assiste razão à d.
Defensoria.
Diante disso, defiro o pedido a fim de que o d. Magistrado a quo oficie à
unidade prisional a fim de que informe se, efetivamente, houve prestação de trabalho
por parte do sentenciado no período constante do Boletim Informativo para análise
de eventual concessão de remição de penas.
Ante o exposto, CONCEDE-SE A ORDEM para determinar que o d.
Magistrado a quo oficie à unidade prisional a fim de que informe se, efetivamente,
houve prestação de trabalho por parte do sentenciado no período constante do
Boletim Informativo para análise de eventual concessão de remição de penas.
ALEX ZILENOVSKI Relator